Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO. POLO PASSIVO. ENTES FEDERADOS. SOLIDARIEDADE. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. OBSERVÂNCIA. UNIÃO. INCLUSÃO NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.
1. No julgamento do RE no 855.178/SE, o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos Entes Federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema.
2. Em sede de Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o Plenário da Suprema Corte renovou a discussão sobre a matéria, tendo fixado a seguinte tese jurídica: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).
3. No bojo do voto divergente que se sagrou vencedor, o em. Ministro Edson Fachin ratificou a solidariedade existente entre os Entes Federados no que tange ao tratamento médico adequado aos necessitados, tendo estabelecido, porém, premissas a serem observadas para a solução das controvérsias judiciais acerca do fornecimento de medicamentos e de tratamentos de saúde pelo Poder Público.
4. Dentre essas premissas, consignou que, “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
5. Na esteira do posicionamento adotado pelo e. STF, “afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário” (decisão monocrática prolatada pelo em. Ministro Gilmar Mendes em sede do ARE 1.285.333, em 17/3/2021, publicação em 22/3/2021).
6. No caso dos autos, considerando que o medicamento ainda não é padronizado pelo SUS, a União deve compor o polo passivo do feito, na medida em que, nos termos do artigo 19-Q da Lei no 8.080/90, constituem atribuições do Ministério da Saúde a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica”.
7. Determinou-se a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do feito à Justiça Federal.
8. Preliminar de incompetência acolhida.